Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-30.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005691-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (EMBARGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS - CPF: 817.684.191-91 (EMBARGANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), M. C. N. D. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005691-30.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, M. C. N. D.

EMBARGADO: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO ADESIVO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DE FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO – FALHA RECONHECIDA E APONTADA NA FASE PROCESSUAL OPORTUNA – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO - INCURSÃO NO MÉRITO DO RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – ONUS SUCUMBENCIAL – ATRIBUIÇÃO À PARTE DEMANDADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Recurso de embargos de declaração interposto para sanar omissão, caracterizada pela ausência de apreciação de recurso adesivo que, embora manejado tempestivamente, não foi juntado aos autos por falha do aparato judiciário, devidamente reconhecida pela Secretaria do Juízo de origem.

2. Omissão sanada para conhecimento e julgamento do recurso adesivo.

3. A desistência do recurso principal não é possível após o respectivo julgamento.

4. A indenização por danos morais merece ser majorada quando arbitrada em patamar insuficiente em relação aos parâmetros aplicáveis na espécie, como o
estado anímico das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005691-30.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS, M. C. N. D.
EMBARGADO: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS
e
MATHEUS CÉSAR NASCIMENTO DIAS
,

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa.
Os embargantes alegam que
, por erro de digitalização, foram privados da análise do recurso adesivo que interpuseram tempestivamente, no qual postularam a condenação da ré ao pagamento dos custos relativos a tratamento ortodôntico especializado, bem como a majoração da indenização por danos morais e a atribuição do ônus sucumbencial à demandada, incluindo os honorários periciais.
A Gestora Judiciária da 9º Vara Cível da Comarca da Capital certificou a veracidade da alegação dos embargantes, confirmando que o recurso adesivo não foi digitalizado por falha do aparato judiciário (id. 60040952).
Em contrarrazões (id. 67707490), a embargada suscitou preliminar de preclusão, ao argumento de que os embargantes deveriam apontar o vício por ocasião da intimação da pauta de julgamento. Ainda em sede preliminar, manifesta-se pela desistência do recurso principal, que já foi apreciado e improvido por esta Corte, com o escopo de ver inadmitido o recurso adesivo dos embargantes. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos aclaratórios, com a apreciação e parcial provimento do recurso adesivo interposto pelos embargantes (id. 70188977).
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005691-30.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual destinada a corrigir decisão obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material, integrando-a à realidade dos autos.

No caso, os embargantes alegam que o acórdão impugnado deixou de apreciar um recurso adesivo que, embora interposto tempestiva e regularmente, não foi juntado aos autos por falha do aparato judiciário.

A falha do aparato judiciário foi confirmada pela Secretaria do Juízo de origem, como se infere da Certidão lançada no id. 60040952.

Por outro lado, embora a embargada defenda que ocorreu a preclusão, ao fundamento de que o vício deveria ser arguido pelos embargantes ao serem intimados da pauta de julgamento, a tese não procede, considerando que o referido ato de comunicação processual não especificou suficientemente qual dos recursos constantes dos autos seria apreciado na sessão de julgamento, dada a indicação indiscriminada do número do processo eletrônico.

Logo, a primeira oportunidade de apontamento do vício ocorreu apenas após a publicação do acórdão, razão pela qual não há qualquer obstáculo ao acolhimento dos aclaratórios.

Reconhecida a omissão, passo à análise do recurso adesivo interposto pelos autores, ora embargantes.

Preliminar de desistência

Nesse ponto, a ré manifesta-se pela desistência do recurso de apelação que já foi apreciado e improvido por esta Corte, na tentativa de ver inadmitido, por acessoriedade, o apelo adesivo manejado pelos autores. Subsidiariamente, propugna a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da intimação da pauta de julgamento do recurso principal, de modo que possa, na oportunidade, pleitear a desistência do apelo.

Contudo, a pretensão não comporta deferimento, considerando que não é possível a desistência do recurso após o respectivo julgamento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO.
DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO.
1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2. "Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior" (AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012).
3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ.
4. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1392645 RJ 2011/0004212-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2013)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso somente é possível antes de seu julgamento.
Precedentes. 2. Pedido de desistência indeferido.”

(STJ - DESIS no REsp: 1438481 PR 2014/0041915-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

Mérito do recurso adesivo

Superados esses obstáculos, o pedido recursal relativo aos custos do tratamento ortodôntico não merece deferimento, considerando que, por ter determinado que a ré assuma as parcelas seguintes do tratamento realizado pelo infante, a sentença abarcou todo e qualquer tratamento especializado ou geral que o apelante porventura necessite (em caso de tratamento futuro) e que tenha relação causal com a lesão ocorrida dentro das dependências da instituição de ensino.

Quanto à indenização por danos morais, é cediço que o exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No caso em liça, a negligência da ré, instituição de ensino, acarretou séria afetação da integridade físico-psíquica de um infante submetido aos seus cuidados, o qual, ao ser arremessado por outros alunos em uma lata de lixo nas dependências escolares, sofreu ferimentos labiais e quebradura e esfacelamento de um dos dentes.

Dito isso, atenta aos parâmetros aplicáveis,
entendo que o montante indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), como já consignado por ocasião do julgamento do recurso principal, se denota insuficiente às finalidades almejadas, merecendo ser majorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, considerando que a sentença deixou de atribuir o ônus sucumbencial, é de ser deferido o pedido de condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais merecem ser fixados no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, além do custeio dos encargos periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de embargos de declaração
para sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes para
conhecer
do
recurso adesivo
e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, de forma a majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenar a ré ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e advocatícios, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021